Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011032-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURILIO AMANCIO SOBRINHO - CPF: 367.731.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade da citação e rejeitando a alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
(i)
saber se houve cerceamento de defesa em razão do não enfrentamento de todas as teses arguidas e
(ii)
verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da nulidade da citação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou de forma suficiente as questões apresentadas, não havendo cerceamento de defesa.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, o empresário individual não é considerado pessoa jurídica para fins de aplicação da teoria da aparência (art. 248, § 2o, do CPC), o que torna inválida a correspondência recebida por terceiro no endereço da empresa.

5. Reconhecida a nulidade da citação e inexistentes outras causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É inaplicável a teoria da aparência a empresário individual, motivo pelo qual é nula a citação realizada via AR assinada por terceiro. 2. A nulidade da citação, sem causas interruptivas ou suspensivas, implica o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 248, §2o, 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.669.328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2020; TJ-MS, N.U. 1412073-72.2024.8.12.0000, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 31.07.2024; TJ-SP, N.U.2150620-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 03.07.2024; TJ-MG, N.U. 10000222312597001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDINALDO DA SILVA LISBOA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000453-62.2016.8.11.0095 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para declarar a nulidade da citação da parte agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A parte agravante alega que “
a recente decisão do juízo foi totalmente desfundamentada. Havendo cerceamento de defesa pela ausência de julgamento do juízo em razão de todas as teses apontadas, ainda mais porque todas as provas já estão nos autos
”.

Afirma que “
ante o reconhecimento da nulidade da citação do Agravante, nota-se que neste sentido também ocorreu a prescrição intercorrente, posto que desde o ingresso com a ação originária até a data em que o próprio agravante compareceu espontaneamente aos autos já havia passado o período de mais de 7 (sete) anos sem a ocorrência de citação válida deste
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.

A antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente em relação à parte agravante (Id. 212604166).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 221166688).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edinaldo da Silva Lisboa contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000453-62.2016.8.11.0095 ajuizada pelo Estado de Mato Grosso
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para declarar a nulidade da citação da parte agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

O d. Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mas rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que “
a demora do trâmite processual (“citação”) não ocorreu por inércia da Exequente, mas sim por conta ‘dos mecanismos do Judiciário’, o que afasta a possibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente”.

Irresignada, a parte agravante apresentou o presente recurso, sob a alegação de cerceamento de defesa em razão da não apreciação de todas as teses apontadas e pelo fato de que houve a prescrição intercorrente.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste nas alegações de
(i)
suposta nulidade da decisão em razão do não enfrentamento de todas as teses arguidas pela parte excipiente; e
(ii)
ocorrência da prescrição intercorrente em razão da nulidade de citação do exequente.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, é certo que o d. Juízo de origem analisou as questões de forma suficiente, inexistindo omissão.

Dito isso, constata-se que a decisão agravada se manifestou expressamente em relação ao bloqueio de valores no momento em que reconheceu a nulidade da citação. Vejamos:

“
Por isso, NULA

a citação de

EDINALDO DA SILVA LISBOA, razão pela qual, inclusive, deve-se desconstituir da penhora feita via SISBAJUD.

Frisa-se que não houve transferência dos valores, mas tão somente bloqueio, de modo que se realizará o desbloqueio via SISBAJUD neste ato, com a juntada de comprovante.”

Quanto à prescrição do crédito tributário em relação ao sócio, tenho que o d. Juízo de origem analisou a questão de forma suficiente ao se debruçar sobre a questão, ainda que a tenha denominado como prescrição intercorrente.

Superada essa questão, passo a analisar os pontos quanto à ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Infere-se dos autos que a execução fiscal n. 0000453-62.2016.8.11.0095 foi ajuizada, em
06.5.2016
, contra a pessoa jurídica E. da Silva Lisboa Madeiras – EPP, bem como dos coexecutados Amaurílio Amâncio Sobrinho e Edinaldo da Silva Lisboa, no valor de R$ 146.723,28.

No feito, houve a citação da pessoa jurídica E. da Silva Lisboa Madeiras – EPP e de Edinaldo da Silva Lisboa, recebida por terceiro em
23.6.2016
. De outro lado, até o presente momento não foi citado o executado Amaurílio Amâncio Sobrinho.

Ato seguinte, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora
on-line
de valores, o que foi deferido pelo d. Juízo de origem, em
09.4.2018
. Na ocasião, houve o bloqueio de quantia parcial, no valor de R$ 2.216,55.

Após nova tentativa de citação infrutífera do executado Amaurílio Amâncio Sobrinho, seguida da devida intimação dos atos, ocorrida em
15.10.2021
, o Estado de Mato Grosso requereu apenas a citação por edital, em
21.10.2022
.

Em
19.3.2023
, a parte ora agravante Edinaldo da Silva Lisboa apresentou exceção de pré-executividade, que foi acolhida parcialmente pelo d. Juízo de origem, em 27.3.2024, com a seguinte fundamentação:

“II.1 DA NULIDADE DA CITAÇÃO – AR ASSINADO POR TERCEIRO

Verifica-se que a citação da parte-executada pessoa física EDINALDO DA SILVA LISBOA se deu via Carta com Aviso de Recebimento, tendo a assinatura do AR se dado por terceiro estranho aos autos.

Não obstante ser válida a citação da Pessoa Jurídica realizada na pessoa que se identifica como funcionário da PJ e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, a mesma situação ganha contorno diferente quando o destinatário (executado/requerido) é pessoa física.

[....]

Na hipótese, verifica-se que o aviso de recebimento da citação enviada pelos correios à pessoa física EDINALDO DA SILVA LISBOA foi assinado por terceiro, ou seja, não houve o recebimento pessoal.

Não houve, ainda, por parte da exequente, comprovação de que a parte-executada tomou ciência da existência de demanda judicial contra ela proposta, não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.

Por isso, NULA a citação de EDINALDO DA SILVA LISBOA, razão pela qual, inclusive, deve-se desconstituir da penhora feita via SISBAJUD.

Frisa-se que não houve transferência dos valores, mas tão somente bloqueio, de modo que se realizará o desbloqueio via SISBAJUD neste ato, com a juntada de comprovante.

[...]

II.2 DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Do quanto argumentado, verifica-se que a alegação se vincula à ocorrência de prescrição intercorrente.

Afirma a parte-executada que o processo já tramita há 10 anos, isto por culpa da parte-exequente.

[...]

Portanto, como se nota, a demora do trâmite processual (“citação”) não ocorreu por inércia da Exequente, mas sim por conta “dos mecanismos do Judiciário”, o que afasta a possibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente.
”
(Id. 148761171 dos autos de origem).

Considerado o escorço fático dos autos, percebe-se das informações trazidas pelo próprio Estado de Mato Grosso, que a empresa E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS – EPP, é enquadrada como empresário individual. Tal informação pode ser extraída da identidade entre o nome da parte agravante Edinaldo da Silva Lisboa com a razão social da pessoa jurídica, somada ao fato de que o CNPJ possui natureza jurídica de “Empresário (Individual)”, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoal Jurídica emitido pela Receita Federal (Id. 221166692).

Sob essa ótica, “
a jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que ‘
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica
, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que
‘o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
’ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017)
”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020).
[sem destaque no original].

Logo, ainda que inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica, de modo que não pode ser aplicada a teoria da aparência, prevista no art. 248, § 2o, do CPC, para considerar válida a correspondência recebida por terceiro no endereço da pessoa jurídica.

Esse é o entendimento de outros tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA ENVIADA A ENDEREÇO DISTINTO DO CONTRATO –
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NATUREZA JURÍDICA DE PESSOA FÍSICA - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO
– CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE O ENDEREÇO ERAM QUARTOS DE ALUGUEL RESIDENCIAL –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO.

A citação válida é pressuposto de validade do processo, imprescindível ao adequado e regular desenvolvimento, cuja ausência desagua em inevitável configuração de nulidade absoluta.

Sobre a natureza jurídica do empresário individual o e. STJ definiu: "É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica." A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal"(REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

No caso dos autos, a correspondência foi recebida por terceiro, sendo nula a citação. Ademais, foi enviada a endereço distinto do indicado na qualificação do contrato. Destaque-se que não é possível se compreender que no imóvel houve o exercício de atividade empresarial a fim de autorizar a aplicação da teoria da aparência, uma vez que consta certidão de oficial de justiça que informa que se trata de quartos para locação (residencial).

Nulidade de citação reconhecida. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido. Recurso provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14120737220248120000 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)
[sem destaque no original].

“[...]

O empresário individual é a pessoa física que, em nome próprio, por sua conta e risco, exerce a atividade empresarial. A pessoa física registrada como empresário individual não possui autonomia patrimonial, negocial ou processual em relação à atividade empresarial, conforme ocorre na sociedade empresária.
Como consequência, em se tratando de empresário individual, o ato citatório deve ser realizado na pessoa do titular da firma, nos termos do art. 248, § 1o, do CPC, sendo descabida a incidência do disposto no § 2o do mesmo artigo e a chamada teoria da aparência
.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21506205320248260000 São Paulo, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 03/07/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)
[sem destaque no original].

“
[...]

É nula a citação de empresário individual feita com base na teoria da aparência.
”
(TJ-MG - AI: 10000222312597001 MG, Relator: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, constata-se a nulidade da citação realizada em
23.6.2016
em relação à empresa E. da Silva Lisboa Madeiras – EPP e à parte agravante Edinaldo da Silva Lisboa Madeiras, devido ao recebimento por terceira pessoa. Somado a isso, como o comparecimento espontâneo do executado aos autos somente ocorreu em
19.6.2023
e que até o momento também não houve a citação do coexecutado Amaurílio Amâncio Sobrinho, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da obrigação fiscal.

Por fim, desde logo, ressalta-se que não há qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, eis que o retardamento e a nulidade da citação de forma equivocada não podem ser atribuídos por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça (súmula 106 do STJ).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Edinaldo da Silva Lisboa para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal n. 0000453-62.2016.8.11.0095, na forma do artigo 924, V, do CPC.

Por derradeiro, deixo de fixar honorários advocatícios, em decorrência da vedação legal do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024